Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725743-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS RECORRIDO: SINDICATO RURAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E ANTES DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em razão do trabalho desempenhado pelo advogado. 2- Extinto o processo sem resolução de mérito e antes mesmo da apresentação de defesa, não são devidos honorários, pois estes dependem da efetiva atuação do patrono da parte vencedora, circunstância não evidenciada. 3- Tendo o apelado se insurgido contra a pretensão veiculada no recurso e sendo este provido, inverte-se os consectários de sucumbência. 4- Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, e §§, e 492, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o Termo de Acordo firmado entre as partes, que motivou a extinção do processo em resolução do mérito, não prejudica os honorários sucumbenciais fixados na sentença, que teria existência autônoma. Sustenta que pelo princípio da causalidade a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais. Aponta, neste aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado William de Araújo Falcomer dos Santos, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 85 e §§, e 492, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao id 21547092-fl. 33, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado William de Araújo Falcomer dos Santos, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003